Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE ATUALIZAÇÕES DO VALOR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO PELO ADIMPLEMENTO.

1. O cumprimento de sentença extingue-se pela satisfação da obrigação.

2. Bloqueado o valor da dívida, transferido em favor do credor e levantado o valor, cabe ao credor pleitear novos bloqueios caso entenda que o valor deva ser complementado em razão de atualização da dívida. Caso o exequente deixe transcorrer o prazo para se manifestar quanto à necessidade de complementação dos valores bloqueados, resta preclusa a questão não cabendo nova discussão após a prolação da sentença.

3. Correta a sentença que declarou a extinção do cumprimento de sentença ante ao pagamento da dívida.

4. Negou-se provimento ao recurso.